Tribunal: CARF
Processo: 12585.720376/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720376/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.693 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA
COM
SUSPENSÃO
POR
PESSOA
JURÍDICA
OU
COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.520 a 1.547) contra o Acórdão no 3201-003.438, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.456 a 1.477), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720376/2011-51
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720376/2011-51

REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando o adquirente seja pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o
produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam
os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 1.495 a
1.501), os quais foram rejeitados (fls. 1.504 a 1.512).
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 1.670 a 1.677),
apenas quanto à matéria “Glosa dos créditos de PIS e Cofins”.
Defende o contribuinte que, não tendo o fornecedor exigido e nem o
comprador fornecido a declaração do Anexo I da IN/SRF no 660/2006 e não constando da Nota
Fiscal que a venda foi efetuada com suspensão (que não teria caráter obrigatório) da
contribuição, presume-se normal a operação de compra e venda e o direito ao crédito básico
(integral, e não o presumido).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.684 a 1.690).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, no Acórdão recorrido são citados dois (nos 3302-003.607 e 3402-
003.153) que foram objeto de Recurso Especial do Contribuinte, aos quais foi negado
provimento por esta Turma. Trata-se dos Acórdãos no 9303-009.310, de 14/08/2019, de minha
relatoria, e no 9303-010.474, de 18/06/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, do qual transcrevo os excertos de interesse:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Voto
“(ii) Aquisições de insumos de pessoas jurídicas com suspensão ...
No Acórdão recorrido prevaleceu o entendimento no sentido de negar o direito ao
crédito integral dos insumos (produtos agropecuários), adquiridos de pessoas jurídicas,
mantendo-se somente no percentual da presunção, uma vez que caberia a aplicação da
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720376/2011-51

suspensão conforme IN no 977, de 2009, juntamente com o art. 9o da Lei no 10.925, de
2004
Pois bem. O recolhimento de tributo indevido por parte de um fornecedor não pode
gerar um crédito não previsto na legislação para terceiros. Trata-se de situação que deve
ser resolvida entre os particulares, sem imputar ao Estado o ônus de ressarcir terceiros.
Nesse sentido, a venda com suspensão constitui direito do vendedor, quando presente as
condições estabelecidas implicitamente no referido preceito legal e expressamente no
referido preceito regulamentar.
Assim, se tal operação de venda foi indevidamente tributada pelo vendedor, essa
condição não permite que o adquirente se aproprie do crédito normal (integral) das
contribuições, por se tratar de procedimento contrário ao prescrito nos mencionados
comandos normativos. No caso, se houve pagamento de contribuição indevida, em tese,
o direito de repetir o indébito pertencente à pessoa jurídica vendedora.
Com efeito, nos termos da legislação em vigor (artigo 3o, § 2o, II e § 3o, I das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003), não dará direito a crédito o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, bem como os bens que não
sejam adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Veja que a Lei é clara ao afastar o direito ao crédito não em razão da incidência ou não
da contribuição, mas sim em razão do seu PAGAMENTO, de modo que, em se tratando
da aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e à suspensão, é óbvio que não houve
pagamento algum por parte da recorrente que lhe justifique o crédito pretendido.
Assim, por falta de amparo legal, essa circunstância não assegura à pessoa jurídica
compradora o direito de apropriar-se do crédito normal (integral) das contribuições.
Ao meu sentir, o Contribuinte pretende se aproveitar de um direito que não lhe cabe,
pois o benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor, que poderá vir a
exercê-lo enquanto não for decadente o seu direito de repetir a contribuição
indevidamente recolhida.
Portanto, a glosa do crédito deve ser mantida para esta matéria.”
O cerne da discussão aqui é o caráter obrigatório, preenchidos certos requisitos
da legislação (aplicáveis ao vendedor e ao adquirente), da suspensão nas vendas de café pelas
pessoas jurídicas.
Em princípio soa um tanto incoerente que a suspensão não seja um permissivo,
que, sob determinadas condições, venha a beneficiar o vendedor pela ausência de tributação, mas
o que aqui objetivou o legislador foi equiparar os fornecedores pessoas físicas e jurídicas no que
tange à apropriação de créditos pelos adquirentes (presumido e não integral). O Acórdão
recorrido aborda isto de forma tão clara que me leva aqui a reproduzir excertos do Voto
Condutor, que dispensam digressões adicionais (trechos este que, por sua vez, são uma
transcrição do Voto da mesma Turma no Processo no 12585.000584/2010-59):
“Evidencia-se na evolução legislativa que a suspensão das Contribuições nas vendas
efetuadas por pessoas jurídicas teve por finalidade equilibrar a concorrência no
fornecimento de produtos por pessoas físicas e jurídicas, ou ao menos, não desfavorecer
aquelas (pessoas físicas).
Assim, os textos legais, que já se sabe não comportam expressões ou palavras inúteis,
utilizou com exatidão de alcance e sentido vocábulos que impliquem a obrigatoriedade,
e não a permissão, para que diante de operações realizadas sob determinadas
características, tornasse imperativa a suspensão de PIS e Cofins, conforme escolha
tributária do legislador.
Há de se pontuar que a lógica jurídica que impõe a interpretação da norma extraída da
legislação é, conforme entendo, sintetizada no seguinte silogismo:
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720376/2011-51

- Premissas: (i) efetuada operação de venda de determinados produtos de origem
agropecuária, cujo (ii) vendedor seja pessoa jurídica e (iii) o adquirente pessoa jurídica
que se amolda à situação tributária específica e (iv) realiza industrialização com o
produto adquirido, decorre a:
- Conclusão de que a venda deverá ser com a suspensão do PIS e da Cofins.
Ao meu sentir, outra interpretação seria equivocada, pois escorada na interpretação
usual do instituto da suspensão, que normalmente é forjado na legislação de diversos
tributos como uma medida de benefício para que, cumprido e mantidos os requisitos da
concessão, seja afastada a incidência do tributo.
Todavia, não é desse viés a suspensão que foi introduzida na legislação do PIS e Cofins,
e, ainda que a denomine impropriamente de "condicional", o termo se refere às
situações (não requisitos ou condições) preliminares de aplicabilidade, que a torna
obrigatória.
Ocorre que no caso da legislação do PIS e Cofins atinentes ao crédito na aquisição de
insumos agropecuários, teve o legislador ordinário a clara intenção de impor, não um
benefício ou liberalidade tributária ao fornecedor quando pessoa jurídica, mas sim uma
restrição à pessoa jurídica adquirente a de não tomar crédito integral na aquisição do
produto de pessoa jurídica em detrimento da aquisição quando de pessoa física, cuja
venda, normalmente, não confere o direito ao crédito básico das contribuições.
A leitura atenta do texto do art. 9o da Lei no 10.925/04, seja na edição original ou na
redação dada pelos diplomas posteriores, leva à única e indubitável conclusão de que
ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada implica a suspensão das
Contribuições, pois as expressões "fica suspensa na hipótese de" e "fica suspensa no
caso de" não comportam outra interpretação válida. Segue o excerto do caput do artigo:
Art. 9° A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
No caso, para que a interpretação apontasse para a liberalidade do vendedor usufruir ou
não da suspensão o verbo "ficar" no modo imperativo haveria de ser substituído por
"poderá ficar" ..., o que certamente daria sentido totalmente diverso, em especial com as
implicações normativas.
Retornando ao caso dos autos e como assentado no início deste voto, a recorrente tão-
somente irresignou-se em relação à obrigatoriedade da emissão de notas fiscais de seus
fornecedores de insumo (o café) que, segundo seu entendimento, sendo facultativa e não
exercida havia de ser tributada concedendo-lhe o direito ao aproveitamento ao crédito
básico.
Nos autos não constam qualquer refutação ao fato de que os fornecedores não se
enquadrariam na lista de pessoas jurídicas sujeitas à suspensão das Contribuições,
prescrito no art. 3o da IN SRF no 660/2006:
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entendesse por:
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720376/2011-51

I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
Os fornecedores da recorrente enquadram-se no inciso I e III do § 1o do art. 3o da IN
SRF no 660/06, como informado no despacho decisório (fls. 1.402):
40. Afinal, o interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que exerça
atividade agropecuária ...
Igualmente, nenhum argumento ou contestação foi apresentado quanto à verificação
realizada pela autoridade fiscal no item "41" (fl. 1.402) no tocante ao preenchimento
dos requisitos dos incisos I a III do art. 4o da IN SRF no 660/2006:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
Ora, na hipótese das vendas efetuadas de café por pessoa jurídica cerealista ou
cooperativa (requisitos do art. 3o, § 1o da IN) a adquirente pessoa jurídica que não reúne
os requisitos (art. 4o da IN) para que a venda seja com a suspensão de PIS/Cofins, é
dever dos vendedores municiarem-se dos elementos e documentos que os dispensariam
do dever legal estatuído na norma suspensiva, pois que no descumprimento sujeitam-se
às sanções legais.
Toda a argumentação despendida pela recorrente quanto à emissão de notas fiscais com
informação de venda sujeita à incidência de PIS e Cofins pelos seus fornecedores
pessoas jurídicas são inócuas pois que a inobservância de regramento legal em relação
ao setor agroindustrial não comporta a transmissão de direito creditório por se tratar de
procedimento contrário ao legalmente prescrito. Não havia a permissão a esses
fornecedores à opção pela suspensão, vez que evidente imposição legal no caput do art.
9o da Lei no 10.925/04.
Melhor explicando, as pessoas jurídicas que ao arrepio da lei emitiram notas fiscais sem
a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de operação sujeita à
incidência de PIS/Cofins, não tem o condão de atribuir o crédito básico (em valores
integrais). Se a lei impõe à operação a suspensão e autoriza o adquirente o direito ao
crédito presumido, somente esta modalidade creditória poderá tomá-lo.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720376/2011-51

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital